Tribunal: TJBA
Processo: 0018377-14.2017.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0018377-14.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: VALDEIR SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
GILDASIO RAMOS CARDOSO

REU: OSCAR AUGUSTO PACHECO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ORLANDO MANUEL CUNHA DA SILVA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. DISPENSA DO DEPÓSITO PRÉVIO PELA PARTE AUTORA. INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO EM FACE DE SUA INTEMPESTIVIDADE. PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO INTEGRANTE DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICA (UFBA). EQUIPARAÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA NO TOCANTE À CONTAGEM EM DOBRO DO PRAZO RECURSAL. ART. 5º, § 5º, DA LEI Nº. 1.060/50. APELAÇÃO TEMPESTIVA. OFENSA MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. AÇÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE, COM BASE NO ART. 966 , V , DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
AÇÃO RESCISÓRIA nº 0018377-14.2017.8.05.0000
, em que figuram como Requerente,
VALDEIR SANTOS BISPO
, e, Réus,
OSCAR AUGUSTO PACHECO DA SILVA E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto condutor.